Tribunal: TJPA
Processo: 0808902-73.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808902-73.2022.8.14.0000

PACIENTE: JUNIOR DE JESUS RODRIGUES LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA DO PACIENTE. MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA QUE SOMENTE SE EFETIVOU MAIS DE 02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES APÓS SUA EXPEDIÇÃO. MEDIDA DESPROPORCIONAL E NÃO RAZOÁVEL
: ORDEM DENEGADA.

1. Os julgados atuais são uníssonos em afirmar que para a análise do excesso de prazo, deve a contagem ser examinada de forma global, considerando-se todos os atos e procedimentos até o fim da fase instrutória, e não o lapso temporal estabelecido para cada ato em separado.

2. na hipótese, não se revela desarrazoado ou desproporcional a tramitação da ação penal, pois, em resposta ao ofício, o magistrado singular esclareceu que o paciente está sendo julgado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, praticado em local de acesso público, na presença de várias testemunhas.

3. portanto, as Circunstâncias particulares do caso concreto denotam que o feito tem tramitação regular, não podendo ter, inobstante, previsão temporal exata, haja vista que há eventualidades, relacionadas com a asseguração da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, a impor a análise pormenorizada da conduta criminosa irrogada na acusação, que podem justificar a dilação do prazo para a formação do prazo da culpa.

4. Desta forma, evidencia-se nitidamente o natural deslinde processual, tendo sido oferecida a denúncia e recebida em 26 de abril de 2022, ainda pendente por circunstância alheia à atividade judicante, o ora paciente será intimado para apresentar Resposta à Acusação, por meio de suas respectivas defesas, estando agendado para o dia 27 de setembro de 2022, às 09h00min, a audiência de instrução e julgamento, razão pela qual não vislumbro qualquer atraso injustificado no andamento da ação penal.

5.
Seguindo essa linha de compreensão, entendo que o procedimento segue tramitação regular em 1º grau de jurisdição, respeitando-se as garantias do devido processo legal e da ampla defesa, de tal sorte que, ao menos por ora, afigura-se
superada a alegação de excesso de prazo veiculada nesta impetração.

6.
Ademais, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não há que se falar em falta de fundamentação idônea à segregação provisória ou em ausência dos pressupostos legais, sendo necessária a manutenção da custódia cautelar, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, consirando que o paciente se evadiu do distrito da culpa, após a ocorrência dos fatos, vindo a ser detido em outra unidade da federação, circunstâncias que demonstram o
periculum libertatis
.

7. A presença de condições pessoais favoráveis deve ser verificada, contudo, não possuem o condão de, em si, afastar a segregação da liberdade do paciente, quando presentes os fundamentos suficientes para justificar sua manutenção, como ocorre no caso em apreço.

8. Não obstante, entendo que a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do
artigo 319 do Código de Processo Penal
, se revelam insuficientes, considerando a necessidade de aplicação da lei penal.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
da presente ordem e, no mérito,
denegá-la
, nos termos do voto da Relatora.

52ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 09 de agosto de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 16 de agosto de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar
, interposto em favor de
Júnior de Jesus Rodrigues Lima
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, contra decisão proferida pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA
, ora inquinado coator, que decretou a prisão preventiva do paciente, nos autos do
Processo nº 0641034-37.2019.8.14.0045
, que tramita em razão da suposta prática do
crime de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
, tipificado no
artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal
.

Em sua
petição inicial
, ID 10009460, o impetrante informou que o Delegado de Polícia Civil instaurou por portaria inquérito policial, objetivando apurar a conduta delitiva supostamente perpetrada pelo paciente, razão pela qual em
28 de novembro de 2019
, o
Juízo da Vara Criminal de Redenção/PA
, autoridade inquinada coatora, proferiu decisão interlocutória nos autos do
IPL nº 00073.2019.100360-2
, decretando a prisão preventiva do paciente.

Sustentou ser patente o “
excesso de prazo na formulação da culpa do Paciente, haja vista que o mandado de prisão preventiva somente se efetivou em 03/04/2022, ou seja, 2 anos, 4 meses e 5 dias após a sua decretação, demonstrando desproporcional e não razoável a sua manutenção
”.

Salientou que a gravidade abstrata do crime imputado ao paciente não pode representar motivo legal para manutenção da prisão cautelar, uma vez ausente o
periculum libertatis
, notadamente pelo lapso temporal decorrido entre a decretação da custódia cautelar e o efetivo cumprimento do mandado de prisão.

aduziu que o Paciente reúne predicados pessoais de primariedade, residência fixa, ocupação lícita, além de ser o único provedor do sustento de sua família, constituída pela companheira e 02 (dois) filhos menores de idade. Com tais argumentos, requereu o deferimento do pedido de liminar, com a posterior concessão em definitivo da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, fazendo cessar o constrangimento ilegal ora suportado.

Juntou documentos.

Em 27 de junho de 2022, a Des.ª Vânia Forte Bitar
indeferiu
o pedido de liminar pleiteado, solicitando informações a autoridade inquinada coatora, e a posterior remessa dos autos à minha relatoria, por prevenção, ID 10056977.

O juízo
a quo
prestou
informações
, ID 10127725, nos seguintes termos
:

“
(...). 1 – Narra a exordial acusatória que, na data de 10.11.2019, por volta das 23h, na Avenida Alceu Veronese, Setor Alto paraná, no estabelecimento comercial denominado Lanchonete Modelo, neste Município, o acusado JUNIOR DE JESUS RODRIGUES LIMA, ora paciente, com manifesta intenção homicida, por motivo fútil, mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima RODRIGO BEZERRA DE PAULA, provocando-lhe, em consequência, os ferimentos descritos no Auto de Exame Cadavérico do ID 56916672 - Pág. 6 e no Relatório de Investigação de local de crime do ID 56916673 - Pág. 8/15, que foram a causa eficiente de sua morte. Expõe que a vítima e o paciente eram amigos, sendo que, na data do crime foram até a Vila Alacilândia para realizar a venda de uma motocicleta de propriedade do paciente, porém o negócio não se realizou, oportunidade em que passaram a ingerir bebida alcóolica, sendo que, em dado momento, a vítima fez uma brincadeira com o paciente, mordendo-o no pescoço, o que gerou um desentendimento. Aduz que por volta das 23h, a testemunha JEYMISSON RAMOS recebeu uma ligação da vítima pedindo carona, informando que estava em frente a Farmácia América, localizada na Avenida Araguaia, oportunidade em que a referida testemunha foi até o local, encontrando a vítima na companhia da testemunha ELTON e, juntos, se deslocaram para Lanchonete do Posto Modelo, local onde a vítima recebeu um telefonema do paciente, questionando-a sobre sua localização, tendo a vítima informado ao paciente o local em que estava, sendo que, passados alguns instantes, o paciente chegou ao local, cumprimentou a todos e caminhou em direção ao balcão, momento em que se virou repentinamente e disse que iria matar a vítima em razão do ocorrido em Alacilândia, momento em que a vítima riu, afirmando para o paciente que ele não iria fazer aquilo pois eram amigos, oportunidade em que paciente sacou uma pistola 380 e desferiu diversos disparos contra a vítima, desarmada, que chegou a correr por aproximadamente 200 (duzentos metros), caindo ao chão em seguida, sem vida, tendo o paciente fugido do local do crime, livrando-se do flagrante. 2 – A prisão preventiva do acusado foi decretada na data de 28.11.2019, tendo por fundamento a garantia da ordem pública e visando assegurar a aplicação da lei penal, nos autos de nº. 0598034-84.2019.8.14.0045 (ID 56916677 - Pág. 4/10). Comunicado o cumprimento do mandado de prisão na data de 03.04.2022 (ID 56916677 - Pág. 12/19). Comunicação juntada aos autos na data de 06.04.2022. Proferida decisão na data de 06.04.2022 determinando o recambiamento do paciente para Cadeia Pública de Redenção (ID 56869453). Apresentado pedido de revogação da custódia cautelar pela defesa constituída do paciente, na data de 10.04.2022 (ID 57386172). 3 – O Ministério Público ofereceu denúncia na data de 18.04.2022, oportunidade em que se manifestou pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão (ID 58214081). A denúncia foi recebida na data de 26.04.2022, oportunidade em que foi reavaliada e mantida a custódia cautelar do paciente, determinada a citação e, em atenção ao princípio da celeridade, designada audiência de instrução e julgamento para o dia 27.09.2022, às 09h, sem prejuízo de análise de eventuais hipóteses de absolvição sumária arguidas pela defesa na abertura da audiência, bem como, concedendo vista ao Ministério Público para se manifestar acerca da habilitação do genitor da vítima, CLOVES PEREIRA DE PAULA, por seu advogado constituído, como assistente de acusação. (ID 58840925). 4 – Reiterado o pedido de habilitação nos autos como assistente de acusação pelo Sr. CLOVES PEREIRA DE PAULA, genitor da vítima, na data de 28.04.2022 (ID 59392199). 5 – Em resposta a solicitação do Ministério Público a Autoridade Policial juntou aos autos, na data de 06.05.2022, Relatório de Investigação in locu, na localidade de Alacilândia, termos de oitiva da(s) testemunha(s) WELTON RAMOS SALES NOVAIS, do proprietário do lanche modelo, local em que ocorreu o crime, auto de constatação de áudios, juntados ao procedimento, termo de oitiva de CLOVIS PEREIRA DE PAULA, pai da vítima e certidão sobre a não localização da arma de fogo, objeto do crime (ID’s 60316057, 60316058 e 60316060). 6 – Na data de 01.06.2022 apresentado ofício pela Diretoria Geral de Administração Penitenciária do estado do Goiás, informando acerca da autorização do recambiamento do paciente, solicitando data, horário e indicação dos agentes responsáveis pela escolta do paciente. 7 – Na data de ontem (28.06.2022) aportou aos autos o pedido de informações de HC em referência. Não há requerimentos e/ou pedido de revogação/relaxamento de prisão pendentes de apreciação, estando pendente a manifestação do Ministério Público acerca da habilitação do genitor da vítima como assistente de acusação, o recambiamento e a citação do paciente, com posterior apresentação de resposta à acusação e a realização de audiência de instrução e julgamento designada para 27.09.2022, estando o feito com regular andamento. Em atendimento à Recomendação n. 62, do CNJ, há demonstração da gravidade concreta da conduta, sendo que fora reavaliada a prisão a menos de 90 dias, não havendo pedidos de relaxamento/revogação pendentes de análise, bem como, os autos aguardam a citação do paciente e, posteriormente, apresentação de defesa e realização de audiência de instrução e julgamento. (...)
”.

Nesta
Superior Instância
, ID 10218741, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira Neves
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação
do presente
mandamus
.

Sem pedido de sustentação oral
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente a cabimento e adequação,
conheço
da presente ordem.

Como dito alhures, o impetrante busca, por meio ação mandamental ora analisada, a revogação da prisão preventiva do paciente
Júnior de Jesus Rodrigues Lima
, sob o fundamento de
excesso de prazo na formação da culpa
, a qual não pode perdurar indefinidamente, restando evidenciado o constrangimento ilegal ora suportado.

Adianto, todavia, que a ordem deve ser
denegada
por inexistir qualquer coação ilegal a ser reparada, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

Insta consignar, inicialmente, que a
alegação de excesso de prazo
deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, somente se cogitando sobre sua ocorrência quando o exagero no decurso do tempo for atribuído ao descaso injustificado do juízo, sendo permitido ao magistrado, em hipóteses excepcionais, como nas de complexidade da causa, elevada quantidade de réus e em razão da prática de atos protelatórios pela defesa, a relativa extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal. O excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética.

Neste sentido, colaciono julgado do
Superior Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SÚMULA 64/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

1.
O excesso de prazo dever ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução ou do processo, não se restringindo à simples soma aritmética dos prazos
. 2. (...).
(STJ – HC: 371507 PE 2016/0244335-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/08/2018, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2018).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, PELA DEMORA NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLURALIDADE DE RÉUS (FEITO MULTITUDINÁRIO). (...).

1. É certo que o retardo injustificado à prestação jurisdicional viola o Princípio da Duração Razoável do Processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVII, da Constituição da República, acrescido pela Emenda Constitucional n. 45/2004 (“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”).
Todavia, para que o ilegal excesso de prazo seja reconhecido, deve haver o reconhecimento de que há incúria estatal imotivada e desproporcional na condução do feito
. 2. No caso,
embora o Recorrente alegue ser injustificável estar preso desde 06/04/2020 (há pouco mais de um ano), a tramitação do processo-crime no qual foi expedida carta precatória além de ser multitudinário (três réus) -, ocorre sem que o feito permanece por longo tempo sem novos andamentos
. 3. O Juiz de primeiro grau, nas informações que prestou em 22/02/2021 para instruir o julgamento pela Corte local, consignou que o Processo-crime, naquela ocasião, encontrava-se na fase de apresentação das alegações finais. Como a audiência de instrução já se realizou, pressupõe-se que em breve será proferida a decisão que põe termo à fase do judicium accusationis. No mais, conclusão contrária a esse entendimento dependeria da concretização do prolongamento da causa. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no RHC no 144607 MG 2021/0087528-0, Relator (a): Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/04/2021, T6 – SEXTA TURMA, Data de Julgamento: DJe 29/04/2021).
Grifei

No mesmo sentido está firmada a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, a saber:

HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, I E II, E §3º, ART. 288, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 16 DA LEI 10.826/03, ART. 2º, §2º, DA LEI 12.850/13. (...). EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO. ORDEM DENEGADA.

(...). 3.
Não configura o constrangimento ilegal por excesso de prazo, se o processo tramita dentro dos critérios da razoabilidade, sem nenhum excesso ou retardo injustificado. 4. Ordem denegada. Decisão unânime
.
(TJ/PA – HC 0802333-95.2018.8.14.0000 BELÉM, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 14/05/2018, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 16/05/2018).
Grifei

Com efeito, não se revela desarrazoado ou desproporcional a tramitação da ação penal, pois, em resposta ao ofício, o magistrado singular esclareceu que o paciente está sendo julgado e processado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, capitulado no
artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal
.

Acrescentou que a inicial acusatória narra que no dia
10 de novembro de 2019
, por volta das 23h00min, na Avenida Alceu Veronese, Setor Alto Paraná, no estabelecimento comercial denominado “Lanchonete Modelo”, no município de Redenção/PA, o ora paciente, com suposto
animus necandi
, por motivo fútil e mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima, teria efetuado diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Rodrigo Bezerra de Paula, provocando-lhe, em consequência, os ferimentos descritos no Autos de Exame Cadavérico e no Relatório de Investigação de Local do Crime, anexados aos autos originários, que foram causa suficiente de sua morte.

Sublinhou que a prisão preventiva do paciente foi decretada na
data de 28 de novembro de 2019
, tendo por fundamento a garantia da ordem pública e visando assegurar a aplicação da lei penal, nos autos de
nº 0598034-84.2019.8.14.0045
.

Noticiou que o cumprimento do mandado de prisão foi comunicado
em 03 de abril de 2022
, sendo juntado aos autos em
06 de abril de 2022
. Nesta mesma data, foi proferida decisão determinando o recambiamento do paciente para a Cadeia Pública de Redenção/PA. Acrescentou que em
10 de abril de 2022
, foi apresentado pela defesa constituída do paciente pedido de revogação da custódia cautelar imposta.

Salientou que a
denúncia
foi
oferecida
pelo Ministério Público em
18 de abril de 2022
, oportunidade em que o órgão acusatório se manifestou pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva.

Informou que a
denúncia
foi
recebida
em
26 de abril de 2022
, momento em que foi reavaliada e mantida a segregação cautelar do paciente, sendo determinada a sua citação e, em atenção ao princípio da celeridade, designada a
audiência de instrução e julgamento
para o dia
27 de setembro de 2022
, às 09h00min.

Mencionou, ainda, que na data de
01 de junho de 2022
, foi apresentado pela Diretoria Geral de Administração do Estado de Goiás, a autorização para recambiamento do paciente.

Por fim, esclareceu que, em atendimento à
Recomendação nº 62 do CNJ
, há demonstração da gravidade demonstração da gravidade concreta da conduta, “
sendo que
fora reavaliada a prisão do paciente a menos de 90 (noventa) dias
, não havendo pedidos de relaxamento ou revogação pendentes de análise, bem como, os autos aguardam a citação do paciente e, posteriormente,
apresentação de defesa
e realização de audiência de instrução e julgamento
”.

Desta forma, evidencia-se nitidamente o natural deslinde processual, ainda pendente por circunstância alheia à atividade judicante, vez que o acusado, ora paciente, será citado e, consequentemente, sua defesa irá apresentar
Resposta à Acusação
, estando agendada, inclusive, a
audiência de instrução e julgamento
para o dia
27 de setembro de 2022
, às 09h00min.

Diante do contexto ora delineado, a pretensão deduzida nesta ação mandamental deve ser denegada com substrato nestas duas conclusões: cuida-se de causa complexa, haja vista que
o paciente se evadiu do distrito da culpa após a ocorrência dos fatos
,
vindo a ser detido em outro Estado da Federação
, qual seja,
Goiás
, sendo
razoável
inferir que a tramitação processual não tenha tempo de duração exato face a necessidade de assegurar eficácia a garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório, as quais rechaçam a tese de constrangimento ilegal quando encerrada a instrução criminal.

No que concerne à
complexidade da causa
, é curial assinalar que a gravidade em concreto da conduta, vez que o crime de homicídio apurado, suspostamente praticado pelo paciente, ocorreu com extremo grau de frieza e violência, vez que teria se deslocado até local de acesso público, um posto de gasolina, e desferido diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, na presença de várias testemunhas, por motivo aparentemente fútil.

Tais circunstâncias denotam que o feito não poderá ter tramitação com lapso temporal exato por se presumível uma série de eventualidade, tais como:
a oitiva de várias testemunhas
,
a expedição dos respectivos mandados de intimação
,
a necessidade de remarcação de audiência face a ausência de testemunhas
e a
apreciação de pedidos de liberdade provisória
, dentre outros.

Conforme entendimento pacífico no
Superior Tribunal de Justiça
, eventual ilegalidade da prisão cautelar por excesso de prazo para conclusão da instrução criminal deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade. Por isso, é permitido ao juízo, em hipóteses de excepcional complexidade, a extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal, sendo certo que o excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética: complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo na formação da culpa.

Sob esse prisma, ao menos por ora, não se revela irrazoável e desproporcional
a tramitação processual, a ponto de autorizar a soltura do ora paciente, sobretudo se considerada a relativa complexidade do feito, cujas conduta deve ser analisada pormenorizadamente para fins de responsabilização criminal, haja vista o influxo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além do que tem por objeto a apuração da prática de crime contra a vida, o que implica, inevitavelmente, dilação de prazo para a formação da culpa.

Como salientado alhures, os julgados atuais são uníssonos em afirmar que, para a
análise do excesso de prazo
deve a contagem ser examinada de forma global, considerando-se todos os atos e procedimentos até o fim da fase instrutória e não o lapso temporal estabelecido para cada ato em separado. Confira-se:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ROUBO MAJORADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE, BEM COMO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA DO PACIENTE E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

(...). –
Inocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa do paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético. Deve-se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a conferir-se maior elasticidade aos lapsos temporais
. (...).
Vê-se, destarte, que o paciente segue preso cautelarmente há aproximadamente 05 (cinco) meses, o que não configura excesso de prazo, a priori, em função da presença dos vetores ao norte destacados, sobretudo a pluralidade de agentes, a complexidade do feito e a presença de incidente processual
. Assim, desde o termo da prisão do paciente, até a presente data, não há qualquer excesso de prazo que justifique sua soltura, estando a custódia cautelar dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, pelo que dever ser rechaçada também esta segunda alegação. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS. (...).
(TJ/PA – HC 08063914420188140000 BELÉM, Relator: Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Julgamento: 25/09/2018, Seção de Direito Penal).
Grifei

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
Não prospera a alegação de excesso de prazo da prisão preventiva se a demora para o encerramento da instrução é decorrente da complexidade da causa e da pluralidade de agentes, atendendo do d. Magistrado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(TJ/MG – HC 10000180340796000, Relator: MATHEUS CHAVES JARDIM, Data de Julgamento: 21/05/2018, Data de Publicação: 21/05/2018).
Grifei

Seguindo essa linha de compreensão, entendo que o procedimento segue tramitação regular em 1º grau de jurisdição, respeitando-se as garantias do devido processo legal e da ampla defesa, de tal sorte que, ao menos por ora, afigura-se
superada a alegação de excesso de prazo veiculada nesta impetração
.

Ademais, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, não há que se falar em falta de fundamentação idônea à segregação provisória ou em ausência dos pressupostos legais.

A presença de
condições pessoais favoráveis
deve ser verificada, contudo, não possuem o condão de, em si, afastar a segregação da liberdade do paciente, quando presentes os fundamentos suficientes para justificar sua manutenção, como ocorre no caso em apreço.

Não obstante, entendo que a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do
artigo 319 do Código de Processo Penal
, se revelam insuficientes, considerando a necessidade de aplicação da lei penal.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,

não se observa, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,
razão pela qual
conheço
e
denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como
voto
.

Belém/PA, 16 de agosto de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 16/08/2022